Tribunal: TJDFT
Processo: 0026751-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. Nos casos em que o executado não possua bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, ao regulamentar o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu, em seu art. 3o, os prazos prescricionais a partir da sua entrada em vigor, em 12.6.2020, até 30.10.2020.
3. Recurso provido.